Tribunal: TJES
Processo: 0028865-98.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028865-98.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – EMBRACON – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS – PROCON ESTADUAL – FUNDAMENTO QUE INEXISTE NA DECISÃO ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I.

É possível, pela via dos embargos de declaração, a correção de erro material. Precedentes do STJ. Caso concreto em que há erro material na ementa do julgamento da apelação, retificada para onde consta “RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” e “III - Recurso conhecido e não provido.”, constar-se “RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” e ainda “III – Recurso conhecido e provido.”.

II. É inviável a apreciação, pela via de embargos de declaração, de fundamento vertido em contestação e em contrarrazões de apelação que não constatam como motivação da decisão administrativa anulada.

III. O evidente inconformismo com a conclusão do decisum, aliado à pretensão exclusiva de rediscussão de causa já decidida, não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios, haja vista não implicarem em ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Multa do art. 1.026, §2º do CPC que não se aplica neste momento, dada a ausência de evidente caráter protelatório do intento.

V.

Embargos de declaração de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CONHECIDOS E PROVIDOS. Embargos de declaração de INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, e DAR PROVIMENTO ao recurso de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CONHECIDOS e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028865-98.2019.8.08.0024

EMBARGANTES
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA;

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

EMBARGADOS
:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA;
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração, opostos por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (ID 6594852) e por INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES (ID 6651113), em face do acórdão (ID 6564750) que deu provimento à apelação interposta pela embargante/embargada EMBRACON, para reformar a sentença e anular a multa administrativa aplicada pelo PROCON ESTADUAL, no processo nº 0113-021.847-4.

Nas suas razões (ID 6594852), embargante/embargada EMBRACON alega erro material ao passo em que “
seu recurso de apelação obteve provimento conforme constou também no dispositivo, porém na ementa constou ‘recurso conhecido e não provido’
”.

Já o embargante/embargado PROCON/ES (fls. 317/323) alega omissão quanto à apreciação de que
“a multa foi aplicada não somente em razão do prazo de restituição, mas também
porque a empresa consorciada
atuou com desídia e descaso,
não cancelando o plano quando requisitado pelo consumidor”
, e pede que sejam atribuídos efeitos modificativos aos embargos.

Contrarrazões da embargante/embargada (ID 7156308) pugnando pelo desprovimento dos embargos opostos pelo embargante/embargado PROCON/ES.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os recursos e passo ao julgamento do mérito conforme autoriza o art. 939 CPC.

A respeito dos embargos de declaração opostos pela embargante/embargada EMBRACON (ID 6594852), tenho que mereçam ser providos, para corrigir simples erro material da EMENTA do acórdão do julgamento dos recursos de apelação.

Assim, onde consta “RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” e “III - Recurso conhecido e não provido.”., deve constar-se “RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” e ainda “III – Recurso conhecido e provido.”

Relativamente aos embargos de declaração opostos pelo embargante/embargado PROCON/ES, concluo que não devam ser providos.

Isto porque, a despeito de toda sua argumentação no sentido de que o motivo do sancionamento contra a empresa ter sido a “desídia em não efetuar o cancelamento do contrato solicitado pelo consumidor”, inexiste na decisão administrativa quaisquer fundamentos a esse respeito.

Aliás, reanalisando referida decisão administrativa (fls. 200-verso/202-verso), observo que o órgão sancionador limitou-se a tecer fundamentação genérica, conceitos jurídicos indeterminados e argumentos que não dizem respeito ao caso concreto (como trecho onde afirma “não procedeu à entrega do bem, mesmo com a contemplação do consumidor”), não havendo nela um único fundamento sequer que aponte a demora do cancelamento do consórcio como motivo da sanção, sendo que não passou despercebido que o embargante/embargado PROCON/ES somente busca inserir tal motivo já em sede judicial (fls. 155-verso/156 e fls. 313-verso/314).

Como se nota, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto, sobretudo diante do assente entendimento, perfeitamente aplicável ao caso.

Embora não haja modificação a fazer, deixo de aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC dada a ausência de evidente caráter protelatório do intento.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA para lhes
DAR PROVIMENTO e retificar erro material

da ementa
da apelação para onde consta “RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” e “III - Recurso conhecido e não provido.”, deve constar-se “RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” e ainda “III – Recurso conhecido e provido.”; ao mesmo tempo em que
CONHEÇO
dos embargos de INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES, e a esses
NEGO O PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios
de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
para
DAR-LHES PROVIMENTO
e retificar erro material

da ementa
da apelação para onde consta “RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” e “III - Recurso conhecido e não provido.”, deve constar-se “RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” e ainda “III – Recurso conhecido e provido.”; ao mesmo tempo em que
CONHECER
dos embargos de INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES, e a esses
NEGAR O PROVIMENTO
.